Tribunal: STF
Processo: ARE 1381058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Cível - Servidores Públicos Municipais - Magistério Público - Município de Itu - Triênios e Sexta parte - Incidência sobre a carga suplementar - Admissibilidade - Carga suplementar que integra o vencimento básico dos docentes, nos termos do Estatuto do Magistério local - Revisão administrativa da base de cálculo dos adicionais, ademais, que não se mostra coerente com o entendimento vinculante da Suprema Corte (Tema 138 da repercussão geral) - A autotutela administrativa não prescinde da instauração de processo administrativo em que assegurado o direito à ampla defesa dos indivíduos que tenham sua esfera de direitos afetada, o que não se observou no caso - Carência da ação reconhecida de ofício em relação a treze servidoras que não demonstraram receber tais verbas - Interesse recursal de parte dos autores tão somente no que toca ao recálculo dos triênios - Processo extinto nos termos do artigo 485, VI e §3º do CPC quanto a algumas autoras, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC, não conhecido o recurso, em parte, e, na parte remanescente, provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade ou não de incidência dos triênios e sexta-parte sobre a carga suplementar percebida pelos professores do Município de Itu.



    Não se olvida que a Lei nº 1175/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu, prevê que a base de cálculo dos adicionais temporais em questão é o salário-base, nos termos dos seus artigos 90 e 91:



    Art. 90. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento), a cada período de 03 (três) anos, contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público municipal da Estância Turística de Itu, administração direta, indireta e Câmara Municipal, incidente, exclusivamente, sobre o vencimento padrão do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança..



    Art. 91. Ao servidor, titular de cargo efetivo, que completar 20 (vinte) anos de serviço público exclusivamente na administração direta, indireta e Câmara Municipal da Estância Turística de Itu, será concedido um adicional denominado Sexta-Parte, correspondente a 1/6 (um sexto) do seu vencimento padrão.



    Por outro lado, de rigor destacar o disposto no artigo 254, §§1.º e 2.º do referido estatuto:



    Art. 254. Fica mantida a vigência da Lei 1.025 de 22 de dezembro de 2.008 que reestrutura o Estatuto do Magistério Público Municipal da Estância Turística, e suas alterações, respeitado o disposto nos parágrafos deste artigo.



    § 1º Aplica-se aos servidores do quadro do Magistério Municipal o disposto nesta lei, no que ela não contrariar a Lei 1.025 de 22/12/2008.



    § 2º Na existência de disposições conflitantes entre as regras deste Estatuto e as do Estatuto do Magistério, aplicar-se-á aquela que for mais favorável ao servidor.



    Assim, para o adequado deslinde da lide cumpre analisar especificamente o quanto estabelece a Lei nº 1.025/2008 (Estatuto do Magistério) acerca da matéria, prevalecendo a regra mais benéfica aos servidores do quadro do magistério local.



    Segundo os conceitos básicos definidos na Lei nº 1.025/2008, salário base é a ‘retribuição pecuniária devida ao empregado pelo exercício do emprego de acordo com o nível e grau em que se encontra’(art. 5º, XVI); e remuneração a ‘retribuição pecuniária devida ao empregado público pelo exercício do emprego composto pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei’ (art. 5º, XVII)



    Certo, ainda, que o vencimento dos integrantes do quadro do magistério público municipal é composto por ‘horas aulas no total da jornada de trabalho a que estão sujeitos’, nos termos do artigo 123 da referida norma:



    Art. 123 - A retribuição pecuniária dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal abrangidos por esta Lei compreende vencimento e vantagens.



    Parágrafo Único. Os vencimentos do Professor PEBI, Professor PEB II, Professor Adjunto e o Orientador Pedagógico serão constituídos de horas aulas no total da Jornada de Trabalho a que estão sujeitos.



    Note-se que embora a redação do parágrafo único do art. 123 utilize o vocábulo ‘vencimentos’, no plural, que, de forma usual na prática legislativa brasileira tem significado mais abrangente do que a forma ‘vencimento’, no singular, tenho que o termo deve ser interpretado em seu sentido estrito, correspondente ao padrão fixado em lei, e não como remuneração, uma vez que a flexão decorre meramente da concordância verbal.



    Desse modo, depreende-se da norma específica que o vencimento básico da carreira de magistério no município é apurado com base na quantidade de ‘horas aulas’ prestadas, seja a título de jornada básica, completa ou suplementar.



    Com efeito, o Estatuto do Magistério prevê a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho docente pelo exercício da ‘carga suplementar de trabalho’ (Capítulo VI, Seção II), esta entendida como sendo ‘o número de horas/aulas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito de acordo com as necessidades e especificidades da Rede Municipal de Ensino e mediante designação da Secretaria Municipal de Educação.’ (art. 84, §1º).



    Revela-se, nos termos da lei, verdadeira ‘dobra de função’ ou ‘dupla jornada’, e o §2.º do artigo 84 da Lei municipal nº 1025/2008 determina expressamente observância aos princípios básicos da acumulação de empregos/funções previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.



    Na mesma seção, inclusive, o artigo 86 dispõe que ‘O valor da hora-aula da Carga Suplementar de trabalho corresponderá sempre ao mesmo valor da hora referente ao enquadramento atual do professor, acrescendo-se no que couber as vantagens pessoais também à Carga Suplementar de trabalho.’”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente